Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708752-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 55071643), interposta pelo Réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 55071641), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO. Na sentença recorrida, o Juízo de origem julgou o pedido cominatório procedente, para determinar ao Réu que forneça ao Autor “o tratamento de internação domiciliar (home care), enquanto perdurar a necessidade da requerente, mediante pagamento de coparticipação, conforme prescrição do médico assistente”. Em suas razões recursais, o Apelante defende, em suma, que “que o Juízo sentenciante agiu em error in procedendo, devendo ser o presente recurso conhecido e provido para que se corrija a sentença e se determine a coparticipação da recorrida no custeio de seu tratamento”. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 55071646). Preliminarmente, argui a inexistência de interesse recursal do Apelante, sob o argumento de que “a coparticipação já está efetivamente sendo cobrada pelo apelante no valor máximo de 10% (dez por cento) da remuneração bruta, por meio de descontos diretamente no contracheque da apelada. Os descontos da coparticipação (“GDF-SAUDE COP/TITUTAL”) estão ocorrendo desde setembro de 2023, mês seguinte ao deferimento da tutela provisória”. Junta contracheques referentes aos meses de setembro a dezembro de 2023, dos quais emergem o desconto na rubrica GDF-SAÚDE COP/TITULAR (ID 55071647). Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, o desprovimento. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 17 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre a existência de seu interesse recursal, observada a necessidade de aperfeiçoamento do silogismo decorrente do trinômio utilidade – necessidade - adequação, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra, apresentar manifestação acerca do seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento da presente apelação, nos termos dos arts. 183, caput, e 932, III, ambos do CPC, caso este requisito do recurso não seja constatado. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 15:09:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador